Tribunal: TJSP
Processo: 1028838-48.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença que julgou procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e de restabelecimento do plano de saúde – Irresignação da ré – Não acolhimento - Golpe do boleto falso - Autor que pagou boleto cujo pagamento não foi reconhecido pela operadora de plano de saúde – Boleto falso que apresenta semelhanças com boletos autênticos, inclusive com a forma e com as

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença que julgou procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e de restabelecimento do plano de saúde – Irresignação da ré – Não acolhimento - Golpe do boleto falso - Autor que pagou boleto cujo pagamento não foi reconhecido pela operadora de plano de saúde – Boleto falso que apresenta semelhanças com boletos autênticos, inclusive com a forma e com as informações contratuais – Indícios de violação de dados sigilosos – Cenário de aparente legitimidade, com base no qual a quitação de boa-fé foi realizada – Aplicação do artigo 309 do CC – Pagamento válido, porque feito a credor putativo – Falha, ademais, no dever de segurança da operadora de plano de saúde – Fortuito interno evidenciado - Culpa exclusiva que se afasta pela hipervulnerabilidade do consumidor idoso – Inexigibilidade de débito devida – Restabelecimento do plano de saúde de rigor, pois o cancelamento foi fundado em inadimplemento imputável à própria operadora de saúde, pela falha na prestação de seus serviços – Sentença mantida – Recurso desprovido.